Tribunal: TJMT
Processo: 1013429-93.2021.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013429-93.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[G3 PRIME COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.554.108/0002-60 (RECORRENTE), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), IBRAHIM MOHAMED CHARANEK - CPF: 594.398.901-34 (RECORRIDO), GIULIANE LOPES DE MEDEIROS - CPF: 691.606.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1013429-93.2021.8.11.0003

Origem:
2° Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente(s):

G3 Prime Comércio LTDA

Recorrido(s):
Ibrahim Mohamed Charanek

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
19/09/2022 à 22/09/2022

Ordem: 175

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – OBRA COM DEFEITOS E NÃO CONCLUÍDA ADEQUADAMENTE PELA RECLAMADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
–

INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 4.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa demandada, ora recorrente, pleiteia a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e determinou a restituição na forma simples do valor R$ 18.625,00 (dezoito mil seiscentos e vinte e cinco reais), bem como condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão do reconhecimento da falha na prestação do serviço da ré.

2.

A recorrente sustenta que não haveria conduta ilícita de sua parte
, e que não houve ato ensejador do dano moral
. Alternativamente, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3.

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora, ora recorrida, afirma que
pactuou verbalmente a aquisição dos serviços de marcenaria de portas e portais, bem como fornecimento de materiais e serviços de laqueação com a parte ré.

4.

No entanto, o serviço contratado não foi devidamente realizado, considerando que, até o ajuizamento da demanda, a obra continua inacabada e os materiais comprados encontram-se danificados.

5.

Diante de tais fatos, o autor tentou solucionar o imbróglio administrativamente, contudo, restou sem êxito, pois enfrentou notável resistência por parte da empresa recorrente, que não prestou auxílio ao consumidor.

6.

Extrai-se dos autos que a autora colacionou fotografias demonstrando o estado em que a obra foi deixada no momento de seu abandono, além de anexar boletim de ocorrência e reclamação junto ao Procon.

7.

Diante disso, como a recorrente não comprovou fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte autora, conforme era de sua incumbência pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II, do CPC, correta a sentença ao declarar a falha na prestação do serviço.

8.

Assim, entendo que o autor foi submetido a situação desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme
estabelecido pelos artigos 186 e 927 do Código Civil.

9.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da ré, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

10.

Sentença de parcial procedência mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022